Tribunal: TJBA
Processo: 8107714-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107714-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARETA CARVALHAL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL EM NOME DA SEGURADA. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE INDIRETA DO APARELHO. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que negara provimento ao recurso, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e danos morais. Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da validade da cláusula contratual que condiciona a cobertura à apresentação de nota fiscal em nome da segurada, bem como quanto à titularidade do CPF constante na nota fiscal do aparelho celular subtraído. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição na análise da cláusula contratual que exige nota fiscal em nome da segurada para fins de cobertura securitária; (ii) determinar se houve erro material na identificação do CPF constante na nota fiscal do aparelho celular, com repercussão sobre o reconhecimento da legitimidade da autora à cobertura do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto à validade da cláusula contratual impugnada, pois a apólice apresentada pela própria autora (ID 75154004) demonstra que teve ciência das condições do seguro, não podendo alegar surpresa quanto à exigência de nota fiscal em nome da segurada.

A alegação de que o documento estaria em letras minúsculas constitui inovação recursal e a afirmação
de que não teria sido assinado
não altera o entendimento quanto à ciência das condições contratuais no momento da contratação.

Verifica-se, no entanto, erro material no acórdão anterior ao considerar que o CPF constante na nota fiscal (ID 75154001) não pertencia à filha da autora, quando comprovado nos autos, por meio de fatura de energia elétrica (ID 75153993), que o número do CPF corresponde efetivamente à filha da embargante.

Reconhecida a titularidade indireta do aparelho celular e a contratação do seguro pela autora (IDs 75154003 a 75154004), bem como o registro do boletim de ocorrência (ID 75153997), é devida a cobertura securitária prevista na cláusula “bolsa protegida”.

Inexiste, contudo, ato ilícito da seguradora apto a ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a negativa de cobertura decorreu da ausência, à época, de comprovação inequívoca da titularidade do bem.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 86, 405 e 406; CC, art. 421.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8107714-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante ARETA CARVALHAL DE OLIVEIRA e como embargada ITAU SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .